Tribunal: TJBA
Processo: 0500654-52.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500654-52.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ISMAEL SANTOS PASSOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CPB). APELANTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SENDO CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. Súmula nº. 582 do STJ. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, Dr. Wilson Gomes de Souza Júnior, que, nos autos de nº 0500654-52.2020.8.05.0150, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante nas sanções do artigo 157, caput, do CP, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. (ID. 105390295) Da prefacial (ID. 105388758), extrai-se, in verbis, que “Aos 31 dias do mês de agosto de 2020, por volta das 07h40, em via pública do Jardim Pérola Negra, em Lauro de Freitas/BA, ISMAEL SANTOS PASSOS restou flagranteado por tentativa de roubo. Na sobredita oportunidade, o ora denunciado abordou a vítima Gina Paula Gonçalves Schumacher, que estava acompanhada de uma amiga e colega de trabalho (Gêane Daltro da Silva Gomes), exigindo que esta lhe entregasse o aparelho de telefone celular, ao passo em que colocou a mão na mochila que portava a fim de intimidá-la. Nessa senda, quando a ofendida foi mexer na sua bolsa para pegar o referido aparelho de telefone celular, o increpado, mediante violência, puxou a mesma forçosamente, tanto que partiu-lhe a alça, possibilitando que este então corresse de posse dos pertences subtraídos, intencionando fuga em prol do êxito criminoso, contudo, sem sucesso, posto que logo foi interceptado por populares que o contiveram no local. Tendo sido acionada guarnição policial, foram tomadas as medidas cabíveis, sendo encontrados com o acusado confesso, devidamente reconhecido pela vítima e pela testemunha ocular supracitada, uma faca de cozinha e os pertences que tentou roubar da ofendida, dentre os quais uma carteira com documentos, cartões de crédito e a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em dinheiro.” Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação (ID. 105390312), postulando a desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada. Para tanto, argui que “o apelante não conseguiu subtrair o celular; houve imediata perseguição pela vítima e por populares; houve agressão; a inversão da posse foi instável, precária e interrompida de imediato.” Destaca, ainda, que “O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante visto que foi perseguido por populares, imobilizado, agredido, sendo preso logo após a subtração; logo, não tive a "posse mansa e pacifica", isto é, não houve a inversão da propriedade, uma vez que, o mesmo não podia dispor da coisa como lhe aprouvesse, como sua fosse.” Em que pese os argumentos recursais expendidos pela combativa defesa, não prospera o pleito de desclassificação da condenação de roubo consumado para a forma tentada, porquanto, efetivamente, restou incontroversa a inversão da posse da res furtiva, eis que os bens subtraídos saíram da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breves instantes. Conforme consabido, nosso ordenamento jurídico adota a teoria da apprehensio ou amotio segundo a qual, para a consumação do delito patrimonial, basta que a vítima seja despojada de seus bens, ainda que momentaneamente, sendo irrelevante a restituição do objeto material, a posteriori. Inteligência da Súmula nº. 582. Incabível a tese defensiva visto que confirmada a inversão da posse dos bens subtraídos da vítima, descritos no Auto de Restituição (ID. 105388757, p. 08), ao tempo em que a sua devolução não se deu de forma espontânea, tendo ocorrido somente nas dependências da Delegacia, após o Apelante ser preso em flagrante, consoante teor do auto de prisão em flagrante, adunado no ID. 105388757, não elidindo, portanto, a consumação do delito. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO (ID. 106153713). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500654-52.2020.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, ISMAEL SANTOS PASSOS, e, como Apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator. Salvador, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17